Tribunal: TJSP
Processo: 2065812-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pedido de revogação da prisão preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065812-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FELIPE
RAMOS DA SILVA e Impetrante RAFAEL HEBERT SANCHEZ, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DO PLANTAO 00a CJ CAPITAL - BARRA FUNDA / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065812-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
2
Habeas Corpus no 2065812-57.2020.8.26.0000
Voto no 15.410
Habeas Corpus Porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
Pedido de revogação da prisão
preventiva Decisão que justifica suficientemente a
custódia cautelar
Presença dos pressupostos e
fundamentos
para
a
sua
manutenção

Constrangimento ilegal não configurado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rafael
Hebert Sanchez, advogado, em favor de Felipe Ramos da Silva, preso e denunciado como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, para pôr fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pela MMa Juíza de Direito da Vara de Plantão
00a CJ - da Capital, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta, em apertada síntese, que a decisão não encerra fundamentação
concreta e que não subsistem motivos a justificar a custódia excepcional, até porque o
paciente é primário e possui residência fixa. Aduz, ainda, que, em caso de eventual
condenação, seria agraciado com a regência aberta ou mesmo com a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, a indicar a desproporcionalidade da medida eleita.
Pleiteia, pois, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas
cautelares alternativas à prisão e, ao final, a concessão da ordem (fls. 01/31).
Indeferida a medida liminar (fls. 38/39) e prestadas as informações requisitadas
à autoridade apontada como coatora (fls. 42/43), opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 46/49).
É o relatório.
Não se verifica o dito constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065812-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
3
Por infração ao artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, foi
decretada a prisão preventiva do paciente. Ao que se depreende, no dia 03 de abril de 2020,
policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos
em atitude suspeita e decidiram abordá-los. Eles tentaram fugir correndo, mas foram
detidos. Em revista pessoal, com o paciente foi localizada uma arma de fogo, marca
“Taurus”, calibre 38, com numeração suprimida, municiada com 05 (cinco) cartuchos
íntegros, enquanto que com o seu comparsa, Fernando Pernomian de Moras, foi
encontrado um revólver da marca “Rossi”, calibre 38, com numeração obliterada.
E há, ressalvada a peculiaridade do instante processual, indícios bastantes de
envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa.
Presentes, então, dados sugestivos a propósito da realidade da imputação, e em
se tratando de delito obviamente comprometedor da paz pública, a custódia cautelar não se
reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
E nem socorre a pretensão aqui deduzida, eventual primariedade do paciente ou
a existência de residência fixa, pois tais predicados não são circunstâncias que obstam a
custódia provisória, quando ocorrentes motivos que legitimam a constrição do acusado,
como na hipótese.
É inegável, ademais, a existência de risco à garantia da ordem pública. Isto
porque, em tese, o paciente praticou crime de porte de arma de fogo de uso restrito, que,
sopesadas as alterações trazidas pela Lei no 13.497/97, deve ser visto com maiores cautelas,
sem olvidar, ainda que, segundo relatos dos captores, Felipe ainda trazia consigo uma
maquininha “Moderninha Plus”, a qual seria usada, segundo confessaram informalmente,
em um roubo que pretendiam praticar (fls. 34 da decisão da origem).
Daí é que, a par dos indicativos da falta imputada, existe a possibilidade
concreta de que pratique novas infrações penais, ou que sua conduta vá para além do
focado neste writ.
Bem por isso, a aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o
proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065812-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
4
Destacada a exceção que cerca a medida imposta, a exigir-lhe não exposição
minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir. In casu, suficientemente
fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade.Nesse ponto, merece relevo trecho da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 32/36):
“(...) Interrogados em solo policial ambos os autuados confessaram os fatos,
narrando que estavam juntos. Iriam roubar um carro, queriam pegar um UBBER, que os levasse
até perto de casa, quando então anunciariam roubo. A maquininha MODERNINHA era para
obrigar a vitima a passar cartões, transferindo dinheiro. Porém, quando se preparavam para
assaltar um UBBER, entrou uma viatura da PM e os policiais os prenderam em flagrante.
Eventuais questões relativas à tipicidade, ressalvado o entendimento do juiz natural,
estão superadas: configura o delito o porte de munição, mesmo não acompanhada da arma (STF,
HC 119.154 e STJ, AgRg no REsp 1.360.271); Com efeito, os crimes do Estatuto do
Desarmamento são de perigo abstrato: a lesão ao bem jurídico encontra-se presumida na lei, não
sendo necessário comprovar que a conduta gerou perigo efetivo de dano (STJ, REsp 1.191.122 e
STF, HC 104.206) o legislador está tipificando condutas que, pela regra de experiência, são
comprovadamente perigosas; há legítima política da prevenção. No mais, verdade é que a Lei no
13.497/17 incluiu a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol de crimes
hediondos (art. 1o, parágrafo único, II, da Lei no 8.072/90).
No mais, nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o
juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia,
ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares".
Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie em relação ao indiciado
FERNANDO PERNOMIAN (proc. No 0028876-53.2016.8.26.0050, Foro Central Criminal Barra
Funda - 31a Vara Criminal), circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. ADEMAIS, ESTAVA EM
CUMPRIMENTO DE PENA.
Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
Em relação ao autuado FELIPE RAMOS ressalto que a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis ao autuado não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É
que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065812-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15.410
5
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir
condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde
que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação
acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as
medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual
seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.
5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos
que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a
segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de FERNANDO
PERNOMIAN DE MORAIS e FELIPE RAMOS DA SILVA em preventiva, com fulcro nos
artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.
(...).”
Destaca-se, ainda, que eventual fixação de regime aberto, ou mesmo a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, é questão a ser apreciada após o
término da instrução, porquanto incompatível com o limitado espectro da impetração.
Nesse contexto, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva e maior
aprofundamento nas questões ora enfatizadas importaria sobremaneira na prematuração do
mérito da ação, como a desnaturar o objeto precípuo da impetração.
Ante o exposto, inexistente o constrangimento ilegal, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
MARCELO GORDO
Relator